Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas.
2. Necessária alteração na terceira fase da dosimetria, para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, tendo em vista cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes, considerando que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas já foram avaliadas na primeira fase e a existência de processos ou inquéritos em andamento não deve servir para afastar o privilégio, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, do texto constitucional.
3. No crime de receptação cabe à defesa o ônus de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. Inadmissível a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa ante a ausência de comprovação de que não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.
5. Recurso parcialmente provido.